Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705848-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE CORREA AGRAVADO: CONSTRUCOES ACNT LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sirlene Correa contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que destacou o transcurso do prazo para impugnar a penhora realizada no rosto dos autos no 0717250-82.2023.8.07.0016, 0729462-38.2023.8.07.0016 e 0713134-33.2023.8.07.0016 (proc. no 00036570-54.2016.8.07.0001, ID no 223557212). 2. A agravante, em suma, alega que a intimação quanto à penhora determinada é nula, pois não foi providenciado o cadastro da nova advogada constituída, cujo pedido de publicação exclusiva consta na exceção de pré-executividade. A falha na intimação prejudicou o seu direito de defesa, pois não teve a oportunidade de impugnar a penhora. 3. Defende que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial que tem a receber do Distrito Federal e, portanto, não poderiam ser objeto de constrição, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade apontada e afastar a penhora, uma vez que recaiu sobre verbas de natureza salarial. 5. Preparo (IDs no 68920612 e 68920613). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 9. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pela agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo material ou processual, viabilizando o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. 10. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia, o que foi observado na decisão contra a qual a agravante se insurge. 11. A decisão que deferiu a penhora no rosto dos processos em que a agravante tem crédito a receber foi proferida em 26/7/2024 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 6/8/2024 (ID no 206709328). 12. A intimação ocorreu por meio de publicação em nome do advogado cadastrado nos autos. Sem prejuízo, mesmo com o registro da penhora em cada um dos autos em que a agravante tem crédito a receber, não houve impugnação no prazo legal. 13. Do contexto fático-jurídico dos autos, depreende-se que a agravante teve ciência inequívoca das penhoras determinadas e não apresentou impugnação, o que ensejou a transferência de valores em favor da agravada. 14. É importante destacar que a possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 15. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 16. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 17. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 18. A penhora incidiu sobre verbas de natureza indenizatória, pois mesmo se referindo a valores provenientes de benefício alimentação, auxílio saúde e licença prêmio, o período é remoto, conforme destacado pela própria agravante, o que afasta seu caráter alimentar e permite a manutenção das medidas constritivas. 19. Precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, além de não comprovada a origem dos valores, há decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita. As verbas devem ser compreendidas como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no artigo 833, inciso III, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1143342, 07187674920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 20. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 21. Ausente prejuízo ao direito da agravante se insurgir contra as medidas constritivas realizadas; identificada a perda da natureza salarial das verbas nos processos em que as penhoras foram registradas e considerando o lapso temporal transcorrido entre a decisão e a manifestação da agravante, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO